Tribunal: TJMT
Processo: 0008805-60.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0008805-60.2013.8.11.0015
APELANTE: FABIANA COAN, MUNICIPIO DE SINOP
APELADO: MUNICIPIO DE SINOP, FABIANA COAN
Vistos etc.
FABIANA COAN, (8/2/2013), ingressou com Ação de Obrigação de Fazer postulando pelo recebimento de diferenças salariais relativa a URV atribuindo como valor da causa a quantia de R$ 13.315,68, id.n.o 1971880.
Imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder a remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora